Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação Cível. Controle judicial de atos da banca examinadora em concursos públicos. Respeito à autonomia e imparcialidade. Exame de legalidade. Mérito administrativo.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto em face de sentença que anulou decisão da banca e considerou o candidato como cotista (negros/pardos).
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir os limites da atuação judicial em face dos critérios de avaliação adotados pelas bancas examinadoras e se o Judiciário pode intervir no mérito administrativo dos métodos aplicados para heteroidentificação. Além disso, verificar se houve violação dos princípios da isonomia e da legalidade.
III. Razões de decidir 3. A autonomia e soberania das bancas examinadoras em concursos públicos asseguram a igualdade de oportunidades e a imparcialidade, sendo vedada a intervenção judicial no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou arbitrariedade manifesta (Tema 485/STF).
4. A heteroidentificação com base em critérios fenotípicos, prevista no edital e aplicada uniformemente a todos os candidatos, respeita o princípio da isonomia e não caracteriza afronta ao direito individual do recorrente quando realizada de forma impessoal e transparente.
5. Não há proibição legal a que o edital do concurso estabeleça que a comissão de heteroindentificação, para avaliar os candidatos autodeclarados negros ou pardos, utilize apenas os critérios fenotípicos de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social para a fim de obterem a proteção especial pelo sistema de cotas.
6. O fato de o candidato ter sido considerado cotista em outros concursos, não lhe assegura direito de pretender aprovação nas cotas no concurso em análise, regra prevista no edital e à qual aderiram todos os candidatos. Não existe aproveitamento de provas ou seleções entre concursos públicos diferentes até porque cada qual sob regência de regras próprias e com outros examinadores componentes de bancas. Se o aproveitamento fosse possível, seria até aceitável que o candidato, que foi aprovado nas cotas em um concurso, ficasse dispensado de submeter-se ao mesmo exame em outros concursos.
IV. Dispositivo
7. Recurso oficial e voluntário providos.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, inciso XXXV, CF; Tema 485, STF.